Tribunal: STF
Processo: AP 2035
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de ANDREY FARIAS SANTOS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Por decisão proferida em 29/4/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e ANDREY FARIA SANTOS, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 35):



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas, correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução; 



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    A fiscalização do cumprimento do acordo foi delegada ao Juízo das Execuções Criminais da Comarca de domicílio do réu.



    Em 28/10/2024, a Defensoria Pública da União informou, nos autos, que o réu “narrou não possuir mais condições de arcar com a prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;) que estão sendo pagas em parcelas de R$500,00”.



    Argumentou, em síntese, que o réu alegou “ser autônomo, sem renda fixa, trabalha na venda de roupas de praia” e que sua renda mensal varia entre R$ 1.500,00 e R$ 2.000,00, acrescentando, ainda, que os “seus gastos fixos mensais são: R$ 450,00 de aluguel, R$ 500,00 de cartão de crédito, R$ 500,00 referentes à multa do ANPP e, no mínimo, R$ 450,00 para alimentação”, ressaltando que o réu “já efetivou o pagamento de três parcelas de R$ 500,00 no total de R$ 1.500,00”.



    Ao final, requereu “(...) a notificação do Ministério Público Federal para tome conhecimento das atuais condições econômica do réu e considere a quitação da prestação pecuniária (cláusula 3.2 do acordo) no montante de R$1.500,00, já pagos, sendo esses valores homologados por V.Exa., para que produza seus jurídicos efeitos de quitação da prestação pecuniária no ajuste, oficiado ao juízo da execução do ANPP para readequação das condições do acordo.



    Subsidiariamente, requereu a “reabertura da REPACTUAÇÃO do acordo de não persecução penal – ANPP no que tange à cláusula 3.2 (prestação pecuniária) ante a impossibilidade material de cumprimento e ajuste às reais condições financeira do assistido” (eDoc. 41).



    Juntou documentos comprobatórios (eDocs. 41-45).



    Com vista dos autos a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pelo indeferimento do pedido (eDoc. 49).



    É o relatório. DECIDO.



    Ao submeter o Acordo de Não Persecução Penal à homologação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Procuradoria-Geral da República anexou ao requerimento a íntegra dos autos do Procedimento Administrativo nº 1.00.000.012332/2023-86, em cujo âmbito ocorreram as tratativas que antecederam a celebração do acordo (eDoc. 33).



    Examinando os respectivos autos, observo que a Procuradoria-Geral da República fez um levantamento patrimonial e da renda do acusado a partir do qual propôs o Acordo de Não Persecução Penal, incluindo a cláusula que trata da prestação pecuniária, que foi prontamente aceita pelo réu, sem que tivesse sido suscitado qualquer obstáculo de ordem econômico-financeira ao cumprimento do compromisso.



    Intimada, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 49):



    “Na espécie, há óbice ao deferimento dos pedidos de consideração da quitação da prestação pecuniária e de reabertura das tratativas do ANPP referente à obrigação financeira, uma vez que, com a regular homologação do acordo em 26.4.2024 pela Suprema Corte., o ato jurídico tornou-se perfeito à luz da regra processual vigente, não cabendo alteração neste momento.



    Soma-se a isso que, nos termos da vedação contida no art. 916, § 7º, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos processos penais por força do art. 3º do Código de Processo Penal, inexiste direito subjetivo do executado à redução da obrigação de pagar quantia certa, em fase de cumprimento, não cabendo a sua concessão unilateralmente, ainda que em caráter excepcional.”



    Não se visualiza, portanto, qualquer modificação da situação jurídico-processual apta a afastar o acordo firmado entre a Procuradoria-Geral da República e o réu, devidamente homologado por esta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, INDEFIRO o requerimento.



    Intime-se a Defensoria Pública da União.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente